Tribunal: TJES
Processo: 5011556-19.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011556-19.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: EVILY DONDONI TOFFOLLI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MALA DANIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso da cia aérea que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Extravio temporário de bagagem e devolução da mala danificada. Verificação da configuração de falha na prestação de serviço e dano extrapatrimonial em favor do passageiro.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Mala entregue ao consumidor com danos, sendo devida a condenação da cia aérea ao pagamento de danos materiais pelo prejuízo causado às passageiras.

4. Extravio temporário de bagagem enseja dano moral indenizável diante da falha na prestação de serviço e transtorno causado às passageiras.

5. Redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Configuração de dano moral pelo extravio temporário de bagagem. configuração de dano material pelos danos causados a mala das passageiras.

7. Dispositivos relevantes citados

Resolução 400 da ANAC;

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/202; TJ-SP - AC: 10162120720228260003 São Paulo, Relator: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023; TJ-ES - AC: 00029475820208080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5011556-19.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDOS: EVILY DONDONI TOFFOLLI e SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MALA DANIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso da cia aérea que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Extravio temporário de bagagem e devolução da mala danificada. Verificação da configuração de falha na prestação de serviço e dano extrapatrimonial em favor do passageiro.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Mala entregue ao consumidor com danos, sendo devida a condenação da cia aérea ao pagamento de danos materiais pelo prejuízo causado às passageiras.

4. Extravio temporário de bagagem enseja dano moral indenizável diante da falha na prestação de serviço e transtorno causado às passageiras.

5. Redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Configuração de dano moral pelo extravio temporário de bagagem. configuração de dano material pelos danos causados a mala das passageiras.

7. Dispositivos relevantes citados

Resolução 400 da ANAC;

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/202; TJ-SP - AC: 10162120720228260003 São Paulo, Relator: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023; TJ-ES - AC: 00029475820208080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, as autoras relatam que planejaram viagem para Milão e adquiriram passagens de ida e volta com a companhia aérea ré. Embora o voo de ida tenha ocorrido sem contratempos, ao chegarem em Milão, descobriram que suas malas haviam sido extraviadas. Ao buscarem atendimento no balcão da companhia, não receberam o suporte adequado. Informam que receberam as bagagens 2 dias depois da chegada, com várias avarias.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais para as autoras em R$ 499,90 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos) e danos morais em R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada autora.

Nas razões recursais, a requerida pugna pela aplicação da Convenção de Montreal. Outrossim, argumenta pela inexistência de configuração de danos morais, diante da ausência de dano, considerando que as bagagens foram localizadas e entregues para as passageiras. Portanto, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Observo que o recurso, por erro material do recorrente, foi denominado como Apelação. Nesse sentido, aplico o princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de cumprimento dos requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

Destarte, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe
à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciado que as bagagens das recorridas foram extraviadas e somente entregues às passageiras após 02 (dois) dias da chegada ao destino.

Sobre a presente questão, deve-se aplicar o Código Civil e a Convenção de Montreal, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 636.331-RJ).

O Código Civil adota a teoria da responsabilidade objetiva do transportador com relação aos danos causados a seus passageiros e bagagens, consoante reza o artigo 734: “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.

Outrossim, entendo que merece acolhimento o pedido de indenização pelos danos materiais decorrentes dos danos causados às malas das recorridas. A questão deve ser solucionada com a aplicação do artigo 22.2 do Decreto nº 5.910/2006,
in verbis
:

2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação – Transporte aéreo internacional
– Extravio definitivo de bagagem – Ação de indenização por danos materiais e morais
– Sentença de parcial procedência – Apelo da companhia aérea. Dano material – Arbitramento por apreciação equitativa –
Aplicação da limitação tarifária de 1.000 Direitos Especiais de Saque prevista na Convenção de Montreal
– Tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 636.331 (Tema nº 210) – Precedentes deste E. Tribunal – Valor fixado razoavelmente em primeiro grau e dentro do limite previsto no diploma internacional – Sentença, nesta parte, mantida. Dano moral – Situação que configura dano "in re ipsa" – Redução do "quantum" indenizatório para R$ 5.000,00, ante as peculiaridades do caso concreto – Sentença, nesta parte, reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10162120720228260003 São Paulo, Relator: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023).

Destarte, devido o pagamento de indenização por danos materiais às recorrentes diante dos danos ensejados as malas das partes, no patamar de R$ 499,90 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Para mais, entendo que a conduta da recorrida ensejou para as consumidoras inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos da personalidade da parte.

De toda sorte, o dano moral, no caso de extravio da bagagem, configura-se
in re ipsa
, sendo prescindível a demonstração de desconforto, aflição e transtornos pelo passageiro, na medida em que derivam do próprio fato ilícito.

Por via reflexa evidente a responsabilidade da empresa pelo ressarcimento dos danos extrapatrimoniais ensejados às recorridas, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI. OPE LEGIS. EXEGESE DO ART. 14, § 3º, DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM E OVERBOOKING. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Segundo o § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao fornecedor recai a responsabilidade pela demonstração de que o serviço por ele prestado não é defeituoso, trazendo verdadeira inversão ope legis do ônus da prova, prescindindo, por corolário, que a inversão se opere ope judicis. II. A jurisprudência deste Sodalício assentou o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano de natureza extrapatrimonial é presumido, operando-se in re ipsa. III. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência em casos como o vertente, não merece reparo a sentença que fixou o dano moral no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores. IV. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores desta Egrégia Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - AC: 00029475820208080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032907-31.2013.8.08.0048 APELANTE: VRG LINHAS AÉREAS S.A. GOL LINHAS AÉREAS APELADA: STEFANNIA TEODORO MOREIRA e CATHERINE MARIA TEODORO SANTOS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO EXTRAVIO DE BAGAGEM COMPANHIA AÉREA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de transporte aéreo firmado entre apelante e apelada consiste em nítida relação de consumo, submetida aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe a responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores. 2. Em hipóteses referentes ao extravio de bagagem por companhia aérea, os danos morais se configuram in re ipsa , ou seja, independentemente da prova do dano em si, bastando, para tanto, prova do fato que os causou, ou seja, do extravio. 3. O valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo a quo , qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes ao caso concreto, e com o que vem arbitrando o e. TJES em casos semelhantes, não ensejando qualquer reparo. 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 23 de julho de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJ-ES - APL: 00329073120138080048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 23/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2019).

Outro não é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E VALOR DA REPARAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC, conforme decido no REsp 1.842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 15/6/2020. Óbice da Súmula 83/STJ. 2. O acórdão concluiu pela legitimidade ativa dos genitores da menor para vindicar reparação civil, a inexistência caso fortuito ou força maior e a configuração de um quadro que não se qualificaria como mero descumprimento contratual, mas sim atuação causadora de ilícito e ofensa a direito da personalidade, configurando o ilícito moral. Essas ponderações foram feitas com base em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O valor da indenização por danos mor ais - R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor - encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando quantia desarrazoada ou desproporcional, mas sim adequada ao contexto dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo que a indenização por danos morais deve ser reduzida, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o extravio da bagagem foi temporário, sendo as malas entregues às passageiras dois (2) dias após a chegada ao destino.

Portanto, entendo como devida a fixação da compensação moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrida, com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do julgamento em 1º grau), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)